Tribunal: TJES
Processo: 5023799-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023799-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEIA ALVES GONCALVES
RECORRIDO: SKY AIRLINE S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DE BAGAGEM DIRETAMENTE COM A EMPRESA AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO INTERMEDIADORA. ALTERAÇÃO DO VOO E NOVA COBRANÇA DO TRANSPORTE DA BAGAGEM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LAUDICEIA ALVES GONÇALVES em face de xc. e DECOLAR. COM LTDA. Narrou a autora, em síntese, que em junho de 2023 comprou 3 (três) passagens aéreas pela plataforma da Ré Decolar.com, que intermediou a compra das passagens com a Ré Sky Airline. Como as passagens adquiridas eram de trechos low cost, a autora optou por pagar pelo despacho das bagagens da ida e da volta. Contudo, resolveu adiantar o voo de ida, entrando em contato com a primeira Ré, que informou a possibilidade desde que pagasse a taxa de antecipação no valor de R$1.453,29, o que foi aceito. Aduziu que no dia da viagem, ao realizar o check-in e despachar as bagagens, foi informada de que deveria pagar novamente pelo despacho das bagagens, eis que o pagamento anterior foi referente ao localizador-4F3Y65 e, em razão da antecipação do voo, foi gerado um novo localizador - UO5YG2, sendo que nele não constava o pagamento do despacho das bagagens. Sem outra alternativa, realizou o pagamento. Na volta o mesmo problema ocorreu e novamente a autora se viu obrigada a arcar com os serviços.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pleito autoral, vejamos:

"Pelas razões tecidas,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
EXTINGO
o processo,

sem resolução do mérito, quanto a Ré Decolar por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC."

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões a recorrente, sucintamente, alegou a necessidade de inversão do ônus da prova, a legitimidade passiva da 2ª requerida, a ocorrência de falha no serviço, o dever de restituição em dobro e a existência de dano moral.

Uma vez interposto o recurso, a 2ª requerida apresentou contrarrazões. Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não vejo a existência de requisitos para a concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma parcial da sentença objeto do presente recurso.

Inicialmente, mantenho o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª requerida, ora 2ª recorrida. Como destacado na sentença, temos que a Decolar intermediou somente a venda de passagens aéreas e não a franquia de bagagem. A recorrente afirma por mais de uma vez que a compra da franquia de bagagem deu-se diretamente com a companhia aérea. É razoável se entender que a empresa de turismo não possui autonomia para alterar os procedimentos adotados pelas empresas aéreas. Portanto, mantenho o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª recorrida.

Quanto aos danos materiais, entendo que estão devidamente provados. Vejo que a autora provou fato constitutivo do seu direito. Existem dois pagamentos, o primeiro pagamento da franquia de bagagem ocorreu para o voo não realizado (em razão da antecipação) e o segundo pagamento ocorreu para o voo realizado. Tenho que a responsabilidade é unicamente da 1ª recorrida, ou seja, da companhia aérea. A empresa aérea detém todas as informações das passagens e franquias de bagagens comercializadas, neste sentido, como uma simples análise dos dados de seu sistema operacional, poderia transferir o crédito da franquia de bagagem vinculada ao localizador 4F3Y65 para o localizador UO5YG2.

Desta feita, entendo por reformar a sentença e determinar a restituição da compra de forma simples, já que a cobrança não foi indevida à época. A correção monetária e os juros legais terão como termo inicial a data do desembolso.

Com relação ao pedido de danos morais, não assiste razão à recorrente. O contexto dos autos não aponta violação à moral da autora, ora recorrente, posto que ausente ofensa aos direitos de personalidade, mormente por inexistir situação humilhante ou vexatória, tratando-se de descumprimento contratual.

O mero descumprimento dos termos do bilhete aéreo em relação à bagagem não seria capaz de causar ofensa aos direitos de personalidade da recorrente. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria de dano moral. Logo, ausente os requisitos da responsabilidade da ré, o que obsta o reconhecimento do pedido de compensação moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar SKY AIRLINE S.A., a restituir de forma simples a quantia de R$1.090,30, devendo incidir correção monetária e os juros legais desde a data do desembolso. Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)